Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SÁUDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO- GMOV. RESIDÊNCIA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTINTA. LEI DISTRITAL 318/92. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERESSE DE AGIR. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta a impossibilidade de pagamento da Gratificação de Movimentação ao servidor, em razão da não satisfação dos requisitos previstos no art. 3o, I, da Lei 318/1992. Alega o recorrente a existência de ação coletiva (Proc. 2012.01.1.030355-2), na qual o ente sindical, que representa o autor, discutiu a mesma matéria objeto da presente lide. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela aplicação do art.1o- F da Lei 9494/97 para a atualização monetária.
3. A existência de ação ajuizada por sindicato não obsta o interesse de agir em ação individual, sob pena de violação a preceito constitucional (art. 5o, XXXV, CF). Registre-se que, nas ações coletivas ajuizadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença somente faz coisa julgada erga omnes quando julgado procedente o pedido. Assim, no caso de improcedência, os interessados, que não intervieram no processo como litisconsortes, podem propor ação de indenização a título individual.
4. No mérito, conforme se depreende da leitura do artigo 1o da Lei Distrital no. 318/92, que criou a referida gratificação para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a GMOV foi criada com o fim de beneficiar os servidores que não moram na região administrativa da localidade onde trabalham.
5. Pela interpretação literal da lei, vislumbra-se que não há critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao contrário, a norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando somente que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde exerce as funções para que faça jus à aludida gratificação.
6. A autora, ora recorrida, é ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em Anápolis- GO e, portanto, em estado federado diverso do que labora (ID 9220859).
7. O entendimento esposado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o servidor se encontra abrangido pela norma descrita no art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus à Gratificação de Movimentação, conforme determinado em sentença.
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
9. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente é isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).